Tribunal: TJBA
Processo: 8050121-04.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050121-04.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LORENA SIMOES DANTAS

Advogado(s)
:
FABIANA SANTOS LEMOS

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SCR/SISBACEN. SUPOSTA BAIXA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta com fundamento em inscrição no SCR/SISBACEN sem prévia notificação, sob alegação de ausência de interesse de agir em razão da baixa do registro antes do ajuizamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse de agir mesmo diante da alegada baixa do registro impugnado antes da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir se configura quando presentes a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional em relação à pretensão deduzida.

4. Ao contrário do afirmado na sentença, a anotação no sistema SCR impugnada pela parte autora não foi baixada, estando ativa no extrato apresentado pela autora, embora a última anotação tenha ocorrido em setembro de 2022.

5. O pedido de indenização por danos morais, fundado na ausência de prévia notificação da inscrição no SCR, subsiste independentemente da existência atual do registro, pois o dano alegado refere-se ao período em que a anotação esteve ativa.

6. A baixa posterior ao ajuizamento da ação não afasta o interesse de agir em relação à pretensão indenizatória, que decorre de fato pretérito.

7. Presente o interesse de agir, deve ser reformada a sentença para permitir o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050121-04.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante LORENA SIMOES DANTAS e como apelada MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.